Tribunal: CARF
Processo: 13674.720437/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.720437/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.018 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CANEX EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO DE IOF. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.P207/2011.
REQUISITO DO ARTIGO 3o, INCISO I E ARTIGO 8o-A. EXPOSIÇÃO
CAMBIAL INFERIOR A 1,2 VEZES O VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES
DE EXPORTAÇÃO.
O direito ao crédito de IOF, conforme dispõem os artigos 3o, inciso I, e 8o-A,
da IN RFB 1207/2011, será reconhecido se o valor total da exposição cambial
vendida diária referente às operações com contratos de derivativos não poderá
ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das operações
de exportação realizadas no ano anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e arguição de
inconstitucionalidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.720437/2012-24
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.018 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720437/2012-24

Trata-se do Pedido de Restituição, referente a recolhimentos efetuados de IOF para os
períodos de apuração junho de 2012, pago em 02.10.2012, no montante de R$ 1.097,87,
com o seguinte motivo:
Base Legal: Artigo 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 03 de novembro de
2011, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.256, de 07 de março de 2012, e
Instrução Normativa RFB no 1.271, de 22 de maio de 2012. Ato Declaratório Executivo
Corec no 1, de 26 de março de 2012.
A esse pedido a contribuinte vinculou declarações de compensação.
O auditor-fiscal competente, lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Divinópolis - MG, indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
efetuadas, por meio do despacho decisório no 203, de 11.11.2013, com fundamento nas
seguintes razões:
A Instrução Normativa RFB n. 1.207, de 3 de novembro de 2011. Disciplina cobrança e
o recolhimento do IOF incidente sobre as operações com contratos de derivativos,
verbis:
Art. 2o O IOF será cobrado à alíquota de um por cento, sobre o valor nocional ajustado,
na aquisição, venda ou vencimento de contrato de derivativo financeiro celebrado no
País que, individualmente, resulte em aumento da exposição cambial vendida ou
redução da exposição cambial comprada.
(...)
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB n°
1.271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à
oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação
firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País; e (Incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 1.271, de 22 de maio de 2012)
(...)
§ 1° Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput o valor total da
exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos
não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das
operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular
dos contratos de derivativos. (Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.271, de 22
de maio de 2012)
(...)
Para fazer jus à alíquota zero do IOF é necessário que a empresa exportadora cumpra o
disposto no § 1o do art. 3o, ou seja, o valor total da exposição cambial vendida diária
referente às operações com contratos de derivativos não poderá ser superior a 1,2 vezes
o valor total das operações de exportação realizadas no ano anterior, o que, no caso em
tela, significa:

Portanto, conforme o referido despacho decisório, por não cumprir a condição
estabelecida no § 1o do art. 3o da IN RFB no 1.207, de 2011, não faz juz à alíquota zero
do IOF apurado no mês de junho de 2012, sendo devido nesse período o valor de R$
898,20, calculado conforme o disposto no art. 8o da retrocitada norma.
Ciente do despacho decisório em 26.11.2013, a contribuinte manifestou inconformidade
em 11.12.2013, alegando que:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.018 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720437/2012-24

a) A empresa não faz jus à alíquota zero, pois não se enquadra na condição estabelecida
no § Io do art. 3o da IN RFB n° 1.207/2011 e, pagou o IOF devido R$898,20 (valor
principal), acrescido de multa e juros, totalizando R$1.097,87.
(...)
b) Porém a empresa alega que tem o direito ao pedido de compensação com base no §
1o do art. 8-A da IN RFB n° 1.207/2011, pois operação que resultou no valor do IOF
recolhido refere-se a hedge conforme documentos já anexados ao processo. E que não
se enquadra no benefício da alíquota zero, conforme descrito no item "a".
Art. 8°-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge, poderá
descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada período, o IOF
apurado e recolhido na forma do art 8o, observado o disposto no inciso I e nos §§ Io e
2" do art. 3°.(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.271, de 22 de maio de
2012)
$ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que traía o caput a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos termos do art. 74
da Lei n" 9.430. de 27 de dezembro de 1996.( Incluído pela Instrução Normativa RFB
n° 1.256, de 7de marco de 2012 )
§ 2o O requerimento de restituição ou a declaração de compensação deverão observar o
disposto na Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008. (Incluído
pela instrução Normativa RFB n° 1.256, de 7 de março de 2012)
§ 3° A parcela do IOF descontado ou compensado na forma deste artigo não será
considerada como despesa dedutível para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). (Incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 1.256, de 7 de março de 2012).
Portanto, a requerente aceitou a decisão proferida pela autoridade competente no sentido
de não fazer jus à alíquota zero do IOF, porém discorda da não homologação do pedido
de compensação.

A 5a Turma da DRJ/FOR pelo acórdão no 08-048.060, em 30 de julho de 2019 (e-
fls. 94), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-Calendário: 2012
IOF. RESTITUIÇÃO. DERIVATIVO. EXPORTAÇÃO.
Para que a contribuinte tenha direito ao desconto do valor recolhido a título de IOF
previsto no inciso I do art. 3o da Instrução Normativa RFB no1.207, de 2011, o valor
total da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 vezes o valor total das operações de
exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos contratos
de derivativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 14 de agosto de 2019 (fls. 105), e interpôs Recurso
Voluntário em 11 de setembro de 2019 (e-fls. 107), no qual afirma que: a fiscalização se utiliza
da premissa normativa equivocada para a decisão de primeira instância, o pedido do contribuinte
visa o creditamento de IOF, ao passo que a fiscalização nega o benefício da alíquota zero; ii) que
há o direito de compensar créditos na forma do artigo 8o-A da IN 1207/2011; iii) ilegalidade do
artigo 3o, parágrafo 1o, da IN RFB 1207/2011.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.018 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720437/2012-24

É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
portando, dele tomo conhecimento.
O litígio foi iniciado com a glosa de créditos relativos ao IOF, do período de
apuração 06/2012, utilizados para compensar débito de estimativa de IRPJ, apurado pelo regime
de tributação do lucro real, do período de apuração 09/2012.
Afirma, em síntese que: i) houve um erro material, quando a fiscalização dispõe
do artigo 3o, parágrafo 1o (alíquota zero do IOF), em cotejo ao artigo 8o-A, da IN RFB
1.207/2011; ii) que há o direito ao crédito, e, por fim, iii) ilegalidade da previsão contida no
artigo 3o, parágrafo 1o, da mesma IN.
Pois bem.
Da inexistência de erro material e da inexistência do direito ao crédito
O contribuinte afirma que a fiscalização cometeu um equívoco ao considerar, em
sua análise técnica, a previsão contida no artigo 3o, parágrafo 1o, da IN 1.207/2011, que é uma
condição específica para aproveitamento do benefício da alíquota zero, delimitando-se à negativa
do respectivo benefício.
E que, seu pedido de restituição – seguido da compensação aludida inicialmente,
reside no direito ao aproveitamento de crédito do IOF, previsto no artigo 8o-A, da mesma
instrução normativa.
Demonstra, mediante um quadro resumido, o conteúdo das normas, bem como as
disposições apontadas no PER, e na decisão de primeira instância.
Contudo, inauguro meu entendimento com a afirmação de que o contribuinte não
tem razão, em que pese a construção argumentativa ensejar uma enganosa impressão de que, de
fato, houve um erro material.
O artigo 3o, dispõe que:
Art. 3o - A alíquota fica reduzida a zero:
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à
oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação
firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País;
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor total
da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor
total das operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou
jurídica titular dos contratos de derivativos.
Vê-se, quanto ao benefício da alíquota zero, a norma nos diz que:
. Há o benefício da alíquota zero para as operações com contratos de derivativos
para cobertura de riscos;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.018 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720437/2012-24

. Tais riscos são aqueles inerentes à oscilação de preço da moeda estrangeira;
. E essa oscilação é oriunda de contratos de exportação firmados por pessoa
física ou jurídica domiciliada no país;
. E, por fim, condicionalmente, que a alíquota zero será aplicada se o valor total
da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o
valor total das operações de exportação realizadas no ano anterior.
Já o artigo 8o-A, aduz que:
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge, poderá
descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada período, o IOF
apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no inciso I e nos §§ 1o e
2o do art. 3o.
§ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o caput, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos termos do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diferentemente, e totalmente desconexo do instituto da alíquota zero, o
dispositivo prevê o aproveitamento de créditos em relação ao IOF incidente nas operações de
hedge, no seguinte formato:
. Deve ser pessoa jurídica exportadora;
. Em operações de hedge;
. Poderá realizar o cotejo do IOF que tem a pagar com desconto do IOF apurado
e recolhido;
. A apuração do IOF apurado e recolhido deve se dar na forma do artigo 8o, do
mesmo diploma legal;
. Além disso, condicionalmente, o direito ao crédito será dado se o valor total da
exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o
valor total das operações de exportação realizadas no ano anterior.
. Se não puder creditar com o próprio IOF, poderá creditar com outros tributos
federais, na forma do artigo 74, da Lei 9430/1996.
A condição posta da medida entre as operações de contratos de derivativos e o
total das exportações realizadas no exercício anterior atende aos dois benefícios: tanto da
alíquota zero, quanto à possibilidade do desconto (creditamento) do IOF – seja com o próprio
IOF ou com outros tributos federais.
É equivocado o entendimento posto pelo contribuinte de que tal condição é
atrelada somente ao benefício da alíquota zero, considerando que, em que pese a norma não fazer
menção expressa e por extenso do texto normativo contido no artigo 3o parágrafo 1o, da IN RFB
1.207/2011, faz a devida remissão.
A decisão de primeira instância, embora cite a inexistência do direito à alíquota
zero do contribuinte, também afirma que não há direito ao crédito porque o contribuinte não
cumpriu com a determinação de que o valor total da exposição cambial vendida diária referente
às operações com contratos de derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) vezes o valor total das operações de exportação realizadas no ano anterior:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.018 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720437/2012-24

(...) Em suma, por não cumprir o §1o do art. 3o da IN RFB no 1.207/2011, a requerente
não faz juz a alíquota zero do IOF apurado, bem não tem reconhecido o direito
creditório para homologação da declaração de débito da estimativa de IRPJ do
período de apuração de 09/2012.
Entendo que, a condição posta pela norma, é válida para o pleito do contribuinte –
que pretende claramente restituir/compensar o crédito relativo ao IOF, apurado e recolhido nos
termos do artigo 8o, e com respectiva possibilidade de creditamento sob a guarida do artigo 8o-A,
caput e parágrafo único, com a estimativa de IRPJ.
Bem como, entendo que a decisão de primeira instância – em que pese o despacho
decisório, de fato, tenha trazido argumento relativo à inexistência de direito quanto à alíquota
zero, tratou a condição da mesma forma que foi aqui tratada – sem qualquer vinculação
exclusiva ao benefício da alíquota zero, mas posta também ao benefício da utilização de créditos
do IOF nas operações de hedge.
Ademais, de fato, não há como considerar os dois benefícios – salvo as
peculiaridades de cada tributo e determinados casos (como o IPI), ao mesmo tempo, ao passo
que, quem se aproveita do benefício da alíquota zero, não possui saldo credor a ser compensado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital